Tribunal: TJSP
Processo: 2127346-31.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nomeação
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-19
Data de publicação: 2022-06-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE CIVIL. PERÍCIA DETERMINADA. AGENDAMENTO PARA REALIZAÇÃO NO IMESC. INSURGÊNCIA. PRETENSÃO DE QUE SEJA REALIZADA NO DOMICÍLIO DO INTERDITANDO. POSSIBILIDADE. CAPACIDADE DE LOCOMOÇÃO REDUZIDA CONSTATADA PELO OFICIAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO PROVIDO.